Tribunal: TCU
Processo: 008.065/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de melhoria de capacidade, incluindo duplicação, na rodovia BR-116/RS, Lote 5 (segmento: km 397,18 ao km 422,30). Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizado nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR116, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas, licitadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por meio da Concorrência 342/2010-00, Lote 5 (segmento: km 397,18 ao km 422,30), objeto do Contrato 461/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, com fundamento no art. 250, inciso V, parágrafo 1o c/c parágrafo 7o; as manifestações apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelas empresas Construtora Brasília Guaíba Ltda., em recuperação judicial, e STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A; 9.2. determinar a juntada de cópias do relatório de auditoria (peça 23), da instrução técnica, bem como do relatório, do voto e do acórdão que prolatado ao processo TC Processo 003.063/2012-7 ;; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamento ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e às empresas Construtora Brasília Guaíba Ltda. (e STE - Serviços Técnicos de Engenharia S/A.; 9.4. com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo.